Tribunal: TJDFT
Processo: 0740256-76.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade se indicadas as razões de inconformismo, contendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão.
2. A distribuição dos ônus na sucumbência deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. Precedentes do STJ.
3. Apelação conhecida e não provida.